Tribunal: TJSP
Processo: 1011424-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – Acidente de trânsito – Ausência de pagamento do prêmio pelo proprietário do veículo – Irrelevância – Súmula 257 do C. STJ - Em consonância à legislação vigente, o pagamento do seguro obrigatório é devido indistintamente às vítimas de acidente de trânsito, irrelevante o pagamento do prêmio pelo proprietário do veículo ou apuração da sua culpa no

Ementa:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – Acidente de trânsito – Ausência de pagamento do prêmio pelo proprietário do veículo – Irrelevância – Súmula 257 do C. STJ - Em consonância à legislação vigente, o pagamento do seguro obrigatório é devido indistintamente às vítimas de acidente de trânsito, irrelevante o pagamento do prêmio pelo proprietário do veículo ou apuração da sua culpa no evento danoso – Documentos que comprovam o acidente de veículo – Prova inequívoca do acidente e, portanto, do nexo entre os danos sofridos pela vítima e o acidente – Prova pericial oficial que apontou uma incapacidade da ordem de 12,5% do valor total indenizável – Parcial procedência – Honorários advocatícios sucumbenciais a cargo do autor, em vista do maior decaimento e sucumbência mínima da ré - Recurso parcialmente provido, somente para carrear exclusivamente ao autor os ônus sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000678994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011424-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado EDNO SANTOS
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-52.2019.8.26.0100 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1011424-52.2019.8.26.0100
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
APELADO: EDNO SANTOS JUNIOR
ORIGEM: 29a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA
DA CAPITAL
JUÍZA PROLATORA: VALERIA LONGOBARDI
VOTO N°: 32.875
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)

INDENIZAÇÃO
Acidente de trânsito

Ausência de pagamento do prêmio pelo
proprietário do veículo
Irrelevância

Súmula 257 do C. STJ - Em consonância à
legislação vigente, o pagamento do seguro
obrigatório é devido indistintamente às
vítimas de acidente de trânsito, irrelevante o
pagamento do prêmio pelo proprietário do
veículo ou apuração da sua culpa no evento
danoso
Documentos que comprovam o
acidente de veículo Prova inequívoca do
acidente e, portanto, do nexo entre os danos
sofridos pela vítima e o acidente Prova
pericial
oficial
que
apontou
uma
incapacidade da ordem de 12,5% do valor
total indenizável
Parcial procedência

Honorários advocatícios sucumbenciais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-52.2019.8.26.0100 -Voto no
3
cargo
do
autor,
em
vista
do
maior
decaimento e sucumbência mínima da ré -
Recurso parcialmente provido, somente para
carrear exclusivamente ao autor os ônus
sucumbenciais.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS nos autos
da ação de indenização fundada em seguro obrigatório (DPVAT),
movida por EDNO SANTOS JUNIOR, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 191/195, cujo relatório adoto.
Alega a requerida, em síntese, que não há
cobertura para o caso retratado nos autos, vez que não houve
prévio pagamento do prêmio de seguro e, portanto, é indevida a
indenização em apreço. Diz que o apelado estava inadimplente
quando do acidente. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 257 do
STJ, pois nos precedentes a indenização era pleiteada por terceiros
envolvidos ou beneficiários e não pelo proprietário inadimplente.
Questiona a sucumbência recíproca, entendendo que decaiu de
parte mínima do pedido, devendo ser aplicado o parágrafo único
do artigo 86 do Código de Processo Civil. Por tais motivos, pugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-52.2019.8.26.0100 -Voto no
4
pelo provimento do recurso (fls. 197/207).
Tempestivamente
interposto
o
recurso,
com
preparo, e respondido às fls. 212/225.
As partes não apresentaram oposição à realização
de julgamento virtual.
É o Relatório.
Infere-se que o autor sofreu acidente de trânsito
em 08/01/2018 e ajuizou esta ação de cobrança do seguro
obrigatório de veículo, DPVAT, apontando invalidez decorrente de
fratura em ombro direito, pugnando pela indenização no valor de
R$ 13.500,00.
A MM. Juíza julgou parcialmente procedente a
demanda, concluindo pelo dano patrimonial físico estimado em
12,5%, pela perícia médica oficial, no valor de R$ 1.687,50, com
correção monetária desde o acidente e juros de mora a partir da
citação, impondo-se a sucumbência à ré, com pagamento das custas
e despesas processuais, além de verba honorária fixada em 20%
sobre o valor da condenação.
A seguradora defende ser indevida a indenização
na hipótese, pois o autor estava inadimplente com o pagamento do
prêmio do seguro.
Todavia, razão não lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-52.2019.8.26.0100 -Voto no
5
O tema suscitado pela ré já se encontra superado
pela Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado se
aplica indistintamente às vítimas de acidente de trânsito: “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para
a recusa do pagamento da indenização”.
Aliás, tal exegese também está em consonância à
legislação em vigor, que exige, para fins de pagamento, simples
prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da
existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer
franquia de responsabilidade do segurado.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
“APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA
DE DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO
PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO À OCASIÃO
DO SINISTRO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO SOB O
FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA
TÉCNICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A legislação que
rege a matéria exige tão somente "simples prova do acidente
e do dano decorrente, independentemente da existência de
culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de
responsabilidade do segurado" (Lei no 6.194/74). Além disso,
incide integralmente na espécie a Súmula no 257 do Superior
Tribunal de Justiça, de teor seguinte: "A falta de pagamento
do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não
é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
(Apelação
n.o
1005002-71.2013.8.26.0100,
Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-52.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Adilson de Araujo; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 15/12/2015; Data de registro: 16/12/2015);
“APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO
DO
SEGURO
OBRIGATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO
POR
INVALIDEZ.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257
DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
RECURSO DA RÉ NESSA PARTE IMPROVIDO. A
ausência de pagamento do prêmio não afasta o direito à
indenização, ainda que a vítima seja a proprietária do
veículo, conforme jurisprudência sedimentada na Súmula
257 do C. STJ”. (Apelação 1003673-90.2014.8.26.0196,
Relator: Antonio Rigolin; Comarca: Franca; Órgão
julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 15/09/2015; Data de registro: 16/09/2015).
Dessa forma, a tese esposada pela ré não tem razão
de ser, pois a matéria já se encontra pacificada, nada justificando o
não pagamento da indenização.
No tocante ao nexo causal entre o acidente e a
lesão no ombro direito do autor, restou comprovada pelo laudo
pericial, que concluiu que o grau de incapacidade decorrente do
acidente era da ordem de 12,5%, o que resulta no valor de R$
1.687,50.
Quanto
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, observa-se da inicial que o autor pugna pelo
pagamento do valor máximo da indenização, correspondente a R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-52.2019.8.26.0100 -Voto no
7
13.500,00.
Nesse sentido, a distribuição da sucumbência não
se mostrou acertada, pois a ré decaiu de parte mínima, devendo ser
atribuídos os ônus sucumbenciais integralmente ao autor, a teor do
art. 86, § único, do CPC, observada a gratuidade de justiça
concedida a ele.
Quanto à base de cálculo da verba honorária
sucumbencial, descabida a pretensão da recorrente para que seja
considerado o valor da condenação, posto que tal montante é
irrisório, sendo de rigor a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, que
dispõe sobre a utilização da equidade como parâmetro, como se
deu no caso em testilha.
Assim, reputo adequada a fixação de honorários
advocatícios de R$ 800,00, tendo em vista a simplicidade da causa, o
trabalho do causídico e a curta duração do feito.
Por fim, majoro os honorários sucumbenciais
devidos à ré de R$ 800,00 para R$ 1.000,00, em razão dos trabalhos
recursais, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa a
cobrança em relação ao autor ante a gratuidade deferida, nos
termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-52.2019.8.26.0100 -Voto no
8
CARLOS NUNES
RELATOR